Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014322-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), PALMIRA DA CONCEICAO MOSQUEIRO - CPF: 079.568.511-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARCANDELI - CPF: 826.824.458-53 (AGRAVADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (PROCURADOR), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SEU DEPOIMENTO PESSOAL, DE ESCLARECIMENTOS POR PARTE DA MAGISTRADA E DA GESTORA, DE PROVA PERICIAL E DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA MANUSEIO – PERDA DO OBJETO NOTOCANTE À DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUTOS – SUSPEIÇÃO DE SERVENTUÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE ESPECÍFICO – ART. 148, §§ 1º E 2º, DO CPC - - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não se conhece da parte do recurso que trata do acesso à integralidade da digitalização do processo físico para o PJE para realização de audiência de instrução designada para o dia 29/07/2021, visto que o Juízo singular redesignou o ato para o dia 02/09/2021, que ocorreu normalmente sem nenhuma intercorrência, restando evidente a perda do objeto neste ponto, não havendo se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que foram disponibilizadas todas as cópias do processo.

A análise da suspeição do serventuário de justiça da serventia de origem dependeria da prévia instauração de incidente específico, de acordo com o procedimento previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 148 do CPC, o que, todavia, não foi observado na hipótese.

Ademais, além de evasivas, as alegações feitas pela Agravante são irrelevantes para demonstrar suposto interesse da servidora, de modo a comprometer a imparcialidade para impulsionamento do feito, bem como esta não pratica atos de cunho decisório no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PALMIRA DA CONCEIÇÃO MOSQUEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) nº 0002598-81.2014.8.11.0024, movida em seu desfavor por FRANCISCO MARCANDELI, que indeferiu o pedido de oitiva da Agravante e de prova pericial, bem como o seu pleito de esclarecimentos e de disponibilização dos autos físicos para manuseio.

Em suas razões, aduz que o juízo de piso determinou o apensamento dos autos nº 00270-57.2009.8.11.0024, que é físico, ao processo nº 0002598-81.2014.8.11.0024, sendo que apenas um deles foi digitalizado, acarretando prejuízos à Agravante, que depende do processo originário, tendo em vista que se trata de processo de nulidade.

Salientou, em complemento, que, após a digitalização dos Autos nº 0002598-81.2014.8.11.0024, foi cadastrado de modo equivocado o advogado da Agravante, de maneira que este teve que peticionar para a devida regularização, mas que, após a correção, foi observada a falta de digitalização dos Autos nº 00270-57.2009.8.11.0024, de maneira que, em razão do erro no cadastramento do advogado da Agravante e a ausência de peças imprescindíveis, seria necessário o adiamento da audiência de instrução, sob pena de prejuízo à Agravante e cerceamento de defesa.

Destacou que o patrono da Agravante somente foi intimado para realização da regularização da digitalização apenas em 04 (quatro) dias úteis antes da audiência instrutória, a qual está prevista para ser realizada em 10/08/2021.

Afirma que sustentou pela suspeição da gestora judicial, uma vez que é genitora da advogada do Agravado (Andrea Cristina de Melo Barbosa), sendo que a gestora judicial também atuou no processo nº 0002598-81.2014.8.11.0024, estando evidente a sua suspeição.

Além disso, esclareceu que o Agravado ingressou com a ação de nulidade de sentença judicial homologatória proferida nos autos nº000270-57.2009.8.11.0024, alegando a existência de fraude, simulação e dolo.

Ressaltou que a ação de divórcio (Autos nº 000270-57.2009.8.11.0024) concedeu todas as etapas até a publicação do edital, já que o Agravado estava em local incerto e não sabido, limitando-se a juntar nos autos uma declaração de outra pessoa e do ano de 2009, não podendo ser confundido o julgamento antecipado e desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Assim, requereu a concessão de liminar recursal de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida para que tenha acesso à integralidade da digitalização do processo físico para o PJE para realização de audiência de instrução com o devido processo digitalizado integralmente, além que seja reconhecida a suspeição da gestora judicial, por esta ser genitora da advogada do Agravado, que também atuou como gestora judicial nos autos nº 0002598-81.2014.8.11.0024.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 100172963).

Contraminuta da parte agravada (ID 103584480).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se se manifestar ante a ausência de interesse público (ID 103969452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, deixo de conhecer parte do recurso que trata do acesso à integralidade da digitalização do processo físico para o PJE para realização de audiência de instrução designada para o dia 29/07/2021, visto que o Juízo singular redesignou o ato para o dia 02/09/2021, que ocorreu normalmente sem nenhuma intercorrência, restando evidente a perda do objeto neste ponto, não havendo se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que foram disponibilizadas todas as cópias do processo.

No mais, pretende a parte agravante seja reconhecida a suspeição da gestora judicial, por esta ser genitora da advogada do Agravado e ter atuado como gestora judicial nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) nº 0002598-81.2014.8.11.0024.

Pois bem, antes de analisar a questão, convém fazer breve relatório dos fatos processuais que desaguaram neste recurso.

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis”, concomitante com pedido de novo julgamento do Divórcio Direto, promovida por FRANCISCO MARCANDELI, em desfavor de PALMIRA DA CONCEIÇÃO MOSQUEIRO, aduzindo que se casaram em 08/02/1990 e encontram-se separados de fato desde 2005.

Afirma que, em 10/02/2009, a requerida ajuizou Ação de Divórcio Direto Litigioso nº. 00270-57.2009.8.11.0024 – Código 30026, perante a 1ª Vara Criminal e Cível da comarca de Chapada dos Guimarães, sob a falsa alegação de abandono do lar por parte do autor, que estaria em lugar incerto e não sabido, pugnando pela sua citação por edital.

Alega que não foi devidamente citado e o processo correu a sua revelia, cujo objetivo da requerida era não partilhar com o autor os dois bens imóveis adquiridos pelo casal durante a união (matrícula nº. 3.854, no CRI de Chapada dos Guimarães, e matrícula nº. 84.024, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá).

A ação foi julgada procedente para decretar o divórcio do casal e o trânsito em julgado deu-se em 13/10/2010.

Assim, ajuizou a demanda, para ver reconhecida a inexistência da Ação de Divórcio Direto Litigioso e sua sentença, ante a ausência de citação válida, com novo julgamento de mérito decretando o divórcio direto e deferindo também a partilha dos bens do casal.

Recebida a inicial, o Juiz a quo determinou a citação da requerida e que fossem apensados aos autos a Ação de Divórcio Direto Litigioso nº. 00270-57.2009.8.11.0024 – Código 30026.

Apresentada a contestação pela requerida, o autor impugnou os argumentos.

Ao sanear o processo, o Magistrado a quo determinou a intimação das partes para indicar as provas que pretendem produzir e fixou como pontos controvertidos a regularidade do ato citatório ocorrido nos autos da ação principal; o fato de a requerida ter ciência, quando do ajuizamento da ação de divórcio, do endereço do requerido e eventual prematuridade na citação por edital levada a feito nos autos principais.

O autor pugnou pela produção de prova testemunhal e indicou o rol. Já a parte requerida pretendeu a oitiva das partes, de testemunhas e perícia nos autos do divórcio para averiguar possíveis fraudes e/ou indícios perpetuados pela requerida para que possa ser anulado.

Ainda pugnou pela intimação da Gestora (Sra. Elieth Conceição de Melo Barbosa), que instruiu o processo de divórcio, para prestar esclarecimentos quanto aos procedimentos legais adotados, em especial quanto à regularidade do ato citatório, bem como da Magistrada que presidiu o feito, Exma. Dra. Silvia Renata Anffe Souza, para prestar informações acerca de eventual prematuridade na citação por edital deferida.

Determinada a intimação da Ré para indicar qual perícia deseja produzir nos autos, vez que seu pedido restou vago, esta manifestou arguindo a necessidade de perícia para averiguar se a requerida contribuiu para a invalidação do julgamento de mérito.

Ao analisar a manifestação da Ré/Agravante, o Juiz de piso indeferiu o pedido de sua própria oitiva, vez que o depoimento pessoal somente pode ser exigido pela outra parte. Ainda indeferiu o pedido de prova pericial, bem como o pleito de esclarecimentos e de disponibilização dos autos físicos para manuseio.

Inconformada, a parte Ré interpôs este agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a suspeição da gestora judicial, por esta ser genitora da advogada do Agravado, que também atuou como gestora judicial nos autos da presente Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis” nº 0002598-81.2014.8.11.0024.

O pedido não comporta provimento.

É cediço que os atos praticados pelo serventuário da justiça são efetuados sob a supervisão do magistrado, sendo ele diretamente responsável pelas decisões judiciais por ele proferidas e assinadas.

De acordo com o art. 148 do CPC, os motivos de impedimento e suspensão do magistrado se aplicam também aos auxiliares de justiça, cumprindo à parte interessada arguir a suspeição em petição fundamentada, que dará ensejo a um incidente em separado, sem a suspensão do processo art. 148, caput e §§ 1º e 2º, do CPC.

Ao comentar o referido dispositivo legal, leciona André Roque que

“O impedimento ou suspeição deverá ser arguido por qualquer das partes em petição autônoma e devidamente instruída com documentos e com o rol de testemunhas que o suscitante pretende que sejam ouvidas para demonstrar suas alegações. O artigo 148, § 1.º, dispõe que a parcialidade deverá ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, mas, em relação ao perito, deve ser observado o prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho de sua nomeação, pela regra específica do artigo 465, § 1.º, inciso I. Autuado o incidente, o suscitado será ouvido em 15 dias (prazo ampliado em relação aos 5 dias previstos no CPC/1973), podendo também apresentar documentos e arrolar testemunhas. Ao contrário do que ocorre na alegação de impedimento ou suspeição do juiz (v. nota 4 ao artigo 146), este incidente não possui efeito suspensivo automático, embora não se possa descartar por completo a possibilidade excepcional de concessão de tal efeito pelo juiz, desde que presentes os requisitos do artigo 300, quais sejam, a plausibilidade do incidente e o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Produzidas as provas necessárias, o juiz julgará o incidente de impedimento ou suspeição” (in Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015: parte geral org. Fernando da Fonseca Gajardoni São Paulo: Forense, 2015, p.504).

Como se observa, a análise da suspeição do serventuário de justiça da serventia de origem dependeria da prévia instauração de incidente específico, de acordo com o procedimento previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 148 do CPC, o que, todavia, não foi observado na hipótese.

Nesse sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - MAGISTRADO REMOVIDO PARA OUTRA VARA - PERDA DE OBJETO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUSPEIÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - EXCEÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. Ausente a prova de interesse na causa pelo juiz prolator da sentença não deve ser acolhida a exceção de suspeição. Se o juiz excepto não mais preside o processo ocorre perda do objeta de eventual arguição de sua suspeição. Meras alegações de que os serventuários têm interesse no julgamento do processo em favor da outra parte não são suficientes para o acolhimento do pedido, se não são especificados os motivos que ensejam a suposta imparcialidade, nem são realizadas provas nesse sentido. Exceção conhecida e rejeitada.” (TJ-MT, N.U 873/2013,

873/2013, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DA AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE IMPUGNANTE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. 1. O impedimento da Contadoria Judicial foi arguida somente em agravo de instrumento, em desconformidade com o §1° do artigo 148 do CPC, que dispõe que a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Preclusão configurada. 2. A parte impugnante concordou expressamente com o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, inclusive postulando sua homologação. Parece crível, assim, que a concordância da parte deve levar a um juízo de improcedência da impugnação a fase de cumprimento de sentença, sendo descabido reabrir indefinidamente discussões acerca dos cálculos em questão, mormente em razão da própria postura processual do Município, uma vez que concordou com os cálculos juntados pela Contadoria Judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70083527432, Terceira Câmara Cível, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 07/05/2020)

Ademais, além de evasivas, as alegações feitas pela Agravante são irrelevantes para demonstrar suposto interesse da servidora, de modo a comprometer a imparcialidade para impulsionamento do feito, bem como esta não pratica atos de cunho decisório no processo.

Pelo exposto,
conheço

em parte

do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021